Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTES. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. CDC. INAPLICÁVEL. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO LEGAL. FIANÇA. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. COMUNICAÇÃO E PEDIDO DE EXONERAÇÃO. NECESSÁRIOS.
1. Desnecessária a produção de prova oral para a resolução da controvérsia, uma vez que as questões de fato e de direito atinentes à relação locatícia e consequente garantia de fiança, pertinentes ao julgamento, já se encontram elucidadas pelos documentos colacionados ao feito, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da lide.
2. Inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação atinente às obrigações de fiador em contrato de locação de imóvel comercial, mesmo intermediado por empresa especializada de consultoria imobiliária, uma vez que não se trata do destinatário final da locação, além de se destinar o imóvel ao exercício e incremento das atividades comerciais da empresa locatária, sem que reste configurada nítida hipossuficiência técnica, econômica, jurídica ou evidente condição de vulnerabilidade.
3. Apesar de não ter a locatária informado o intento de renovação expressa dentro do prazo contratual pactuado, tampouco atualizado os cadastros, verifica-se que a posterior permanência no imóvel, sem oposição, acarreta a prorrogação tácita da locação, nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/1991.
4. A fiança se estende até a efetiva devolução do imóvel, à luz do art. 39 da Lei no 8.245/1991, ou até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações, hipótese em que os efeitos da fiança permanecem por 120 dias.
5. Ainda que o filho tenha deixado a condição de sócio da pessoa jurídica locatária, tal fato não exime, por si só, a responsabilidade do genitor fiador quanto às obrigações locatícias assumidas em garantia, em favor da empresa locatária, por não se enquadrar nas hipóteses de extinção previstas no art. 838 do CC.
6. À luz do entendimento do STJ, a alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário, bem como pedido de exoneração das garantias perante o credor.
7. Os elementos probatórios constantes do feito demonstram a existência de simples pedido de exoneração pelo fiador, com amparo no art. 40, X, da Lei no 8.245/91, sem qualquer menção ou justificativa amparada na anterior alteração do quadro societário, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva quanto ao débito locatício que garantiu, observado o prazo legal.
8. Recurso conhecido e não provido.